Tribunal: TJSP
Processo: 1001124-85.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INUNDAÇÃO POR DEJETOS DE ESGOTO DE MISTURA COM ÁGUAS PLUVIAIS NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA – DEFICIENTE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS COMO CAUSA PROVÁVEL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CDHU QUE TINHA A ATRIBUIÇÃO DE ANALISAR E ACEITAR O PROJETO DE DRENAGEM FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE RANCHARIA – SENTENÇA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INUNDAÇÃO POR DEJETOS DE ESGOTO DE MISTURA COM ÁGUAS PLUVIAIS NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA – DEFICIENTE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS COMO CAUSA PROVÁVEL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CDHU QUE TINHA A ATRIBUIÇÃO DE ANALISAR E ACEITAR O PROJETO DE DRENAGEM FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE RANCHARIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA, IMPROVIDO O RECURSO DA CDHU.